Tribunal: TJDFT
Processo: 0745191-84.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão que deferiu tutela provisória no bojo de processo de conhecimento. Em exame aos autos principais, constata-se que a recorrente informou ao juízo e sem ressalvas o cumprimento da decisão. Na forma do art. 1.000, do Código de Processo Civil, a parte que aceitar expressa ou tacitamente a decisão fica impedida de recorrer. Desta feita, antes de prosseguir com a análise dos pressupostos de admissibilidade recursal, faculto ao recorrente manifestar-se em 5 (cinco) dias. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 15 de outubro de 2025. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403